Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-75.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência liminar – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas – Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação do réu para

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência liminar – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas – Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação do réu para responder à ação – Anulação da r. sentença – Recurso provido.